Tribunal: TJDFT
Processo: 0734099-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO 1/2024. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME SEXUAL CONTRA CRIANÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEI HENRY BOREL. COMPETÊNCIA DE UM TERCEIRO JUÍZO. POSSIBILIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, nos autos de Inquérito Policial instaurado com o fim de apurar possível crime contra dignidade sexual de criança.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente perpassa necessariamente pela análise da Resolução 1, de 23 de julho de 2024, que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
4. Tendo em vista que os fatos em apuração em sede de inquérito policial remetem à compreensão, em tese, da prática de crime sexual no contexto de violência doméstica e familiar contra criança, é competente para o seu processamento a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos termos do art. 2o da Resolução 1/2024 e art. 2o, inciso I, da Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel).
5. A jurisprudência tem admitido a declaração de competência de terceiro juízo, estranho ao conflito, uma vez que é dever do Tribunal decidir quem é o competente quando reconhecer a incompetência dos Juízos suscitante e suscitado.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito admitido para se declarar competente terceiro Juízo, estranho ao conflito, qual seja, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.